Tribunal: STF
Processo: RE 1586688
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, cuja ementa segue transcrita:
 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. MULTA. LEGALIDADE DO ART. 61, § 2º, DA LEI Nº 9.430/96. 1. O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade; não mera isenção. 2. Consistindo as imunidades em limitações ao poder de tributar, sua regulamentação, em princípio, caberia à lei complementar (art. 146, II, CF/88). No entanto, tendo o constituinte denominado aquele benefício de isenção e atribuído sua regulamentação à lei, sem qualificá-la de complementar, deu azo a conflito hermenêutico ainda hoje em aberto no Supremo Tribunal Federal (v.g., ADIN nº 2.028-5). 3. No entanto, a Suprema Corte já vem definindo que, nessa matéria, é reservada à lei ordinária apenas "a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei complementar" (Pleno, unânime, AD 1802 MC/DF), tendo suspendido, por inconstitucionalidade (ADIN nº 2028 5), o inciso III da Lei 8.212/91, e seus parágrafos 3º, 4º e 5º, na redação dada pela Lei nº 9.732/98, por desvirtuarem "o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social" e limitarem "a própria extensão da imunidade". 4. Seguindo o entendimento da Suprema Corte, para fazer jus à imunidade, a requerente deve preencher os requisitos legais - art. 55 da Lei nº 8.212/91, o que não se constatou. 5. Não foram cumpridos todos os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, especialmente a comprovação de que a embargante promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes ou que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, não percebam remuneração ou não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título. 6. A própria recorrente alega que "o fato de alguns dos assistidos contribuírem com a formação de renda da entidade, para que a mesma possa atender às suas finalidades assistenciais, não desnatura a natureza da mesma, portanto, a entidade beneficente de assistência social pode ter renda". 7. A aplicação da taxa SELIC tem por base legal nas Leis nºs 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96. A SELIC corresponde ao índice composto pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período. Desse modo, abrange ela tanto a recomposição do valor da moeda como os juros; ficando afastada a aplicação cumulativa de qualquer outro indexador ou taxa de juros. O fato de lei ordinária haver determinado a aplicação da SELIC, não traz nenhum óbice de natureza constitucional, porquanto juros de mora não são matéria reservada à lei complementar, consoante o disposto no art. 146, III, da CF/88, não havendo, assim, afronta aos arts. 167 e 161 do CTN. 8. Também não há violação ao princípio que veda a cobrança de tributo com efeito confiscatório no que se refere à multa moratória, pois a mesma foi aplicada com fundamento no § 2º do art. 61 da Lei nº 9.430/96. 9. Apelação improvida (doc. 24, pp. 14-15).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 25, pp. 12-25).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, § 7°, da mesma Constituição (doc. 25, pp. 69-112). Para tanto, sustenta-se que:

[...] os requisitos necessários para o gozo da imunidade, descrita no artigo 195, § 7.º da Carta Magna, são os expostos acima, contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, porquanto este artigo faz as vezes da lei mencionada no final do artigo constitucional aludido e, por cumpri-los, a ora Recorrente faz jus à imunidade.
[...]
Ainda que se aplique ao presente caso entendimento diverso do até então exposto, a Recorrente não poderia, de qualquer maneira, ser alvo da cobrança em tela. 
Isto porque a Recorrente demonstrou atender, à época dos fatos geradores, a todos os requisitos formulados para o exercício de seu direito à imunidade, notadamente no que concerne aos efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, por força da Medida Provisória nº 446, de 7 de novembro de 2008.
[...]
Por mais este fato a Recorrente comprovou, de forma cabal, possuir imunidade em plena vigência quanto às contribuições em alusão, conforme previsão do art. 195, § 7.º da Constituição Federal. Portanto a presente cobrança não se faz devida (doc. 25, pp. 101 e 106).

Em 21/5/2019, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.208.085/RJ, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista o tema já examinado por esta Corte Suprema na sistemática da repercussão geral (Tema 32 RG – doc. 29, p. 14).

Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF2, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 566.622 RG/SP (Tema 32 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (doc. 29, pp. 115-118).

Na sequência, a 4ª Turma Especializada do TRF2 realizou parcialmente o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ENTENDIMENTO DO RE 566.622. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO § 7º DO ARTIGO 195 DA CRFB/88. REQUISITOS MATERIAIS PREVISTOS EM LEI COMPLEMENTAR E, SIMULTANEAMENTE, OS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212/91. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/91 (COM EXCEÇÃO DO INCISO III, DECLARADO INCONSTITUCIONAL). IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DO ART. 14 DO CTN. 1. Os autos retornaram da Vice-Presidência deste Tribunal, conforme determina o artigo 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista a aparente divergência do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622 (Tema 32), para que, se assim for entendido, este órgão julgador realize o juízo de retratação e adeque o seu entendimento à orientação sufragada pelo paradigma ou, se for o caso, mantenha a decisão já proferida (Evento 80). 2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES, visando à reforma da sentença (Evento 28) que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal. 3. Em sessão de julgamento realizada em 09.09.2016, esta 4ª Turma Especializada negou provimento à apelação, confirmando a legalidade da Taxa Selic e o caráter não confiscatório da multa e a não comprovação da imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CRFB/88. Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos. 4. Relativamente à imunidade tributária, o acórdão recorrido registrou que a questão em discussão giraria em torno da análise dos requisitos a serem preenchidos para concessão da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da CRFB/88, se aqueles previstos no art. 14 do CTN ou no art. 55 da Lei 8.212/91. 5. No julgamento da apelação, o acórdão recorrido entendeu que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CRFB/88, as entidades beneficentes de assistência social deveriam preencher aos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, em sua redação original, e não aos requisitos do art. 14 do CTN, como sustentado pela apelante. 6. O acórdão recorrido consignou que a apelante/embargante sustentou, em seu apelo, que : (i) foi reconhecida como entidade filantrópica sem fins lucrativos no art. 1º do seu Estatuto Social e que sua finalidade social consta do art. 4º; (ii) possui Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, comprovando o reconhecimento da entidade filantrópica de caráter assistencial; (iii) está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme Atestado de Registro emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (iv) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, bem como aplica integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos sociais, a teor dos arts. 8º e 17, I, do seu Estatuto Social; (v) mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, o que poderia ser comprovado por meio da Certidão emitida pelo Ministério Público Federal, que certificou a aprovação de suas contas no período de 1997 a 2003 (fl. 172). 7. Na sequência, o acórdão recorrido registrou que a apelante/embargante juntou aos autos: à fl. 164, o certificado de inscrição do CMAS/RJ, datado de 15.06.05; à fl. 166, certidão expedida pela Secretaria do Estado de Justiça reconhecendo a entidade como de utilidade pública estadual pela Lei nº 2.169/73; à fl. 168, a Apostila do Governo do Estado do Rio de Janeiro revalidando o título declaratório de utilidade pública para os exercícios de 2009 e 2010; à fl. 169, a certidão expedida pelo Ministério da Justiça em 21.07.09, mantendo a declaração de utilidade pública de 05.10.81; à fl. 170, o certificado de entidade de fins filantrópicos expedido pelo Ministério da Educação e Cultura; à fl. 171, o atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social datado de 03.11.04; certidão expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 23.11.09, aprovando as contas do período de 1997 a 2003, e a apresentação de contas dos exercícios de 1990 a 1996 e 2004 a 2007. 8. Na sequência, o acórdão recorrido asseverou que não foram cumpridos todos os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, especialmente "a comprovação de que a embargante promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes ou que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, não percebam remuneração ou não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título." 9. Acrescentou, ainda, que a própria recorrente alegou que "o fato de alguns dos assistidos contribuírem com a formação de renda da entidade, para que a mesma possa atender às suas finalidades assistenciais, não desnatura a natureza da mesma, portanto, a entidade beneficente de assistência social pode ter renda". 10. Conforme se verifica, no caso, o acórdão recorrido embasou seu entendimento analisando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, e chegou à conclusão de que a apelante não os cumpriu integralmente. 11. No julgamento do RE nº 566.622-RS, publicado em 23.08.2017, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 32 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar" (RE 566.622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 PUBLIC 23-08-2017). 12. Nos termos do referido julgado, entidade beneficente seria aquela sem finalidade lucrativa, que não vise a interesse próprio, mas alheio, realizando trabalho em benefício de outros, no campo da assistência social, em auxílio ao Estado na busca pela melhoria de vida da população e realização das necessidades básicas em favor dos hipossuficientes. Assim, por considerar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da CRFB/88 seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar. 13. Sucede que a ratio decidendi assentada no RE nº 566.622-RS parecia haver declarado a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei nº 8.212/91 e contrariado a decisão prolatada na ADI 2.028/DF (apensas às ADIs 2.036/DF, 2.621/DF e 2.228/DF). Desse modo, considerando a aparente contradição entre o entendimento firmado no RE nº 566.622 e os julgados nas ADIs nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.621/DF e 2.228/DF, foram opostos embargos de declaração nos autos do citado precedente, analisados em conjunto com os embargos opostos nas aludidas ADIs. Assim, o aparente vício foi sanado nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, que deu parcial provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo. (Tribunal Pleno, STF, ED no RE n. 566.622/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, DJE 11.05.2020). 14. De tal modo, a nova redação da tese do Tema nº 32 da repercussão geral passou a ser a seguinte : "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas." 15. Da análise conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 566.622, da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621 e da ADI 2.228, concluiu-se pela necessidade de lei complementar dispor sobre os aspectos materiais e, especialmente, contrapartidas da imunidade tributária - previstos, até então, no art. 14 do CTN - e da possibilidade de os requisitos procedimentais serem estabelecidos pela legislação ordinária - tanto pela Lei 8.212/1991 quanto pela Lei 12.101/2009. 16. Fora expressamente consignado no aludido acórdão a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas posteriores, que exigia, originalmente, o Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, o qual, após a MP nº 2.187-13/2001, passou a receber a nomenclatura de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Embora não tenha constado da ementa do acórdão dos embargos de declaração, também permaneceram hígidos os incisos I, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91, ao passo que foi reforçada a inconstitucionalidade dos inciso III e §§ 2º, 3º e 4º do art. 55, em sua redação original e alterada, conforme se extrai do voto da Min. ROSA WEBER. 17. Da conclusão do julgamento dos embargos de declaração do Tema 32 do STF, extrai-se que, para as entidades beneficentes de assistência social usufruírem da imunidade tributária prevista no § 7º do artigo 195 da CRFB/88, na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91 , devem atender aos requisitos materiais previstos em lei complementar e, simultaneamente, aos requisitos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo previstos em lei ordinária. 18. No caso, com já mencionado, acórdão recorrido registrou o entendimento no sentido de que, para fins da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CRFB/88, as entidades beneficentes de assistência social deveriam atender aos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, em sua redação original. 19. Ou seja, o acórdão recorrido embasou seu entendimento analisando apenas o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212/91, chegando à conclusão de que a apelante não cumpriu todos os requisitos do aludido dispositivo, especialmente "a comprovação de que a embargante promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes” (inciso III do art. 55 da Lei nº 8.212/91) “ou que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, não percebam remuneração ou não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título" (inciso IV do art. 55 da Lei nº 8.212/91). 20. Além disso, verifica-se que não consta dos autos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade assegurada para o período em que a apelante/embargante objetiva desconstituir o auto de infração decorrente da execução fiscal embargada. 21. Cotejando o acórdão recorrido com o entendimento fixado no paradigma (RE 566.622), conclui-se que deve haver a adequação de sua fundamentação, para fazer constar que, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, a entidade deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente no tocante às contrapartidas que devem ser observadas pela entidade, bem como, em relação aos aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle da entidade, as exigências trazidas pelo art. 55 da Lei nº 8.212/91, com exceção do inciso III, o qual foi considerado inconstitucional pelo STF. 22. Assim, deve ser excluída da fundamentação do acórdão recorrido a exigência do cumprimento do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/91, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Não obstante, é certo que permanece o entendimento de que não foram cumpridos todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, sendo irrelevante, portanto, a análise do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 23. Como já mencionado, os aspectos procedimentais previstos nos incisos do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991 (exceto inciso III) são válidos e devem ser cumulativamente preenchidos com os requisitos materiais previstos na lei complementar, para fins do reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CRFB/88, sendo assim, a aplicação do paradigma ao caso concreto não altera o resultado do julgamento da apelação, haja vista a ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91. 24. Juízo de retratação parcialmente exercido, para modificar, em parte, a fundamentação do acórdão recorrido, a fim de adequá-lo ao RE 566.622, sem alteração do resultado do julgamento da apelação (doc. 40, pp. 1-3).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERNTORA DE CEBAS POR FORÇA DA RENOVAÇÃO DEFERIDA PELA MP 446/2008. NÃO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 195, §7º, DA CRFB/88. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES E OUTROS em face de acórdão lavrado por esta E. Turma Especializada, sob a alegação de omissão no julgado e com propósito de prequestionamento. 2. Na espécie, verifica-se assistir parcial razão à embargante. Conforme consta do acórdão embargado, os autos retornaram da Vice-Presidência deste Tribunal, tendo em vista a aparente divergência do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622 (Tema 32), para que, se assim fosse entendido, este órgão julgador realizasse o juízo de retratação e adequasse o seu entendimento à orientação sufragada pelo paradigma ou, se for o caso, mantenha a decisão já proferida. 3. O acórdão embargado, proferido em sede de juízo de retratação, consignou que o acórdão que julgou a apelação embasou seu entendimento analisando apenas o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212/91, chegando à conclusão de que a apelante não cumpriu todos os requisitos do aludido dispositivo, especialmente "a comprovação de que a embargante promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes” (inciso III do art. 55 da Lei nº 8.212/91) “ou que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, não percebam remuneração ou não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título" (inciso IV do art. 55 da Lei nº 8.212/91). Além disso, o acórdão embargado consignou que não consta dos autos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade assegurada para o período em que a apelante/embargante objetiva desconstituir. Nesse contexto, o acórdão embargado, cotejando o acórdão recorrido com o entendimento fixado no paradigma (RE 566.622), concluiu pela adequação da fundamentação , para fazer constar que, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, a entidade deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente no tocante às contrapartidas que devem ser observadas pela entidade, bem como, em relação aos aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle da entidade, as exigências trazidas pelo art. 55 da Lei nº 8.212/91, com exceção do inciso III, o qual foi considerado inconstitucional pelo STF. O acórdão embargado entendeu que deve ser excluída da fundamentação do acórdão recorrido a exigência do cumprimento do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/91, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Por outro lado, asseverou que permanece o entendimento de que não foram cumpridos todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, sendo irrelevante, portanto, a análise do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Assim, considerando que os aspectos procedimentais previstos nos incisos do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991 (exceto inciso III) são válidos e devem ser cumulativamente preenchidos com os requisitos materiais previstos na lei complementar, para fins do reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CRFB/88, o acórdão embargado entendeu que, mesmo aplicando ao caso o paradigma (Tema 32), não alteraria o resultado do julgamento da apelação, haja vista a ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91. Evidencia-se que o acórdão embargado incorreu em omissão sobre a existência de alguns documentos apontados pela embargante. 4 . Das alegações de omissão quanto aos documentos que comprovam ser e embargante portando de CEBAS no período de 01/2006 a 12/2006, objeto da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal embargada. De fato, há nos autos documentos que comprovam a renovação automática do CEBAS da embargante, para o período cobrado na execução fiscal. O deferimento automático dos pedidos de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que sejam objeto de pedido de reconsideração ou recurso pendente de apreciação quando da publicação da Medida Provisória nº 446/2008 - o qual foi determinado pelo art. 39 desse ato normativo - não afasta a natureza declaratória do ato concessivo, de modo que os efeitos da renovação do certificado alcançam os três anos anteriores à apresentação do pedido administrativo. A aplicação do entendimento jurisprudencial sobre a retroação dos efeitos da certificação ao caso em que a renovação do CEBAS é concedida por força da MP nº 446/2008 decorre da necessidade de respeito à boa-fé do contribuinte (que tomou as medidas administrativas necessárias para obter a renovação do certificado) e do princípio geral de direito segundo o qual a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza; afinal, a Administração Pública não pode ser premiada por ter permanecido inerte, omitindo-se de apreciar o pleito que lhe fora regularmente formulado. 5. Conforme se extrai dos documentos constantes do Evento 1, OUT11, o Ministro de Estado da Previdência Social assinou o Ofício nº 1225/2009, referente ao assunto “Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Efeitos da Medida Provisória nº 446/2008”, comunicando à embargante que, em face da manifestação da Advocacia-Geral da União, consubstanciada na Nota DECOR/CGU/AGU nº 180/2009- JGAS, aprovada pelo Advogado-Geral da União Interino, foi proferido Despacho no Processo nº 44000.004916/2007-99. No aludido Despacho, proferido em 27.11.2009, referente ao Processo nº 44000.004916/2007-99 (no qual consta como parte recorrente a Fundação Técnico Educacional Souza Marques como parte recorrida a Secretaria da Receita Federal), o Ministro da Previdência consignou que “a extinção dos recursos e representações, bem como a concessão automática dos CEBAS, traçados pela MP nº 446/2008, continuam, sim, válidos e jungidos à sua disciplina” e que “a extinção dos recursos interpostos pelo Fisco foi operada pela própria MP nº 446/2008, que a determinou textualmente e sem exigir a prévia prática de qualquer ato, seja pela Administração, seja pelo administrados”, e, sendo esta a situação dos presentes autos, encaminhe-se o (s) processo (s) ao Conselho Nacional de Assistência Social para as providências que entender pertinentes.” 6. De tal modo, considerando que o Despacho proferido pelo Ministro da Previdência é referente ao Processo nº 44000.004916/2007-99 e que a renovação do certificado alcança os três anos anteriores à apresentação do pedido administrativo (no caso protocolado em 2007), entende-se que a embargante era portadora de CEBAS nos períodos cobrados na CDA - 01/2006 a 12/2006. Quanto aos demais documentos indicados pela embargante, cabe registrar que não comprovam a condição de portadora do CEBAS (OUT9, páginas 1-3, e OUT10, páginas 1-4, do Evento 1), bem como não há no Evento 1 os anexos OUT44 e OUT45. 7. Assim, sanando a omissão, registre que os documentos constantes do Evento 1, OUT 11 comprovam que a embargante era portadora do CEBAS no ano de 2006, por força da renovação automática efetivada pela MP nº 446/2008. 8. Da alegação de omissão quanto aos documentos que comprovam o cumprimento do inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/91 e art. 14, incisos I, II e III, do CTN. No caso em tela, o acórdão embargado consignou que o acórdão que julgou a apelação salientou que a apelante/embargante sustentou, em seu apelo, que: (i) foi reconhecida como entidade filantrópica sem fins lucrativos no art. 1º do seu Estatuto Social e que sua finalidade social consta do art. 4º; (ii) possui Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, comprovando o reconhecimento da entidade filantrópica de caráter assistencial; (iii) está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme Atestado de Registro emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (iv) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, bem como aplica integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos sociais, a teor dos arts. 8º e 17, I, do seu Estatuto Social; (v) mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, o que poderia ser comprovado por meio da Certidão emitida pelo Ministério Público Federal, que certificou a aprovação de suas contas no período de 1997 a 2003. Na sequência, o acórdão embargado registrou que o acórdão registrou que a apelante/embargante juntou aos autos: à fl. 164, o certificado de inscrição do CMAS/RJ, datado de 15.06.05; à fl. 166, certidão expedida pela Secretaria do Estado de Justiça reconhecendo a entidade como de utilidade pública estadual pela Lei nº 2.169/73; à fl. 168, a Apostila do Governo do Estado do Rio de Janeiro revalidando o título declaratório de utilidade pública para os exercícios de 2009 e 2010; à fl. 169, a certidão expedida pelo Ministério da Justiça em 21.07.09, mantendo a declaração de utilidade pública de 05.10.81; à fl. 170, o certificado de entidade de fins filantrópicos expedido pelo Ministério da Educação e Cultura; à fl. 171, o atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social datado de 03.11.04; certidão expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 23.11.09, aprovando as contas do período de 1997 a 2003, e a apresentação de contas dos exercícios de 1990 a 1996 e 2004 a 2007. 9. Assim, o acórdão embargado pontuou que o aludido acórdão asseverou que não foram cumpridos todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, sendo desnecessária a análise dos requisitos do art. 14 do CTN. 10. Quanto a esse ponto, a embargante alega que o cumprimento do inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91 está comprovado pelo próprio estatuto social, que prevê, em seu art. 17, inciso I, que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado. Afirma que, além dessa questão estar prevista no próprio estatuto, os livros contábeis comprovam que não há qualquer distribuição de renda ou de patrimônio, o que é chancelado principalmente pela informação contábil de que a embargante apresenta déficit, tanto ao final do exercício de 2005 quanto de 2006. Também afirma que o período em questão foi auditado por auditores independentes, cujo parecer confirma o referido déficit, o que por si só impossibilita eventual distribuição, que, embora não tenham sido considerados para fins de prova, certo é que traduzem a verdade dos fatos. 11. Diversamente do alegado pela embargante, a mera previsão no Estatuto Social da entidade beneficente não comprova o preenchimento do requisito do art. 55, IV, da Lei 8.212/91 (seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, não percebam remuneração ou não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título) nem os requisitos do art. 14 do CTN (I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, e III manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos